Tribunal: TJDFT
Processo: 0703832-05.2022.8.07.0019
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-12-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. FAMÍLIA. ALIMENTOS. COTEJO DO TRINÔMIO: PROPORCIONALIDADE. POSSIBILIDADE. NECESSIDADE. FIXAÇÃO. PEDIDO DE REDUÇÃO DO PERCENTUAL ARBITRADO NA ORIGEM. DESEMPREGO. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. A pensão alimentícia funda-se nas garantias constitucionais da dignidade da pessoa humana, do direito à vida e do direito da personalidade. O dever de sustento decorre do poder familiar, próprio da relação entre pais e filhos menores (artigo 229 da Constituição Federal), o que consubstancia, inclusive, a presunção absoluta de necessidade da prole existente.
2. A obrigação pela manutenção dos filhos é de ambos os genitores, bem como o encargo de dirigir sua criação, conforme se depreende dos artigos 1.566, V, 1.634, I, e 1.703, todos do Código Civil.
3. Para a fixação dos alimentos, a adoção do trinômio proporcionalidade-possibilidade-necessidade importa na conjunção de maneira adequada e proporcional entre a necessidade do credor e a capacidade econômica do devedor.
4. A alegada condição de desemprego, por si só, não consubstancia motivo aptos a afastar a obrigação alimentar, tampouco reduzi-la da forma pretendida, sobretudo considerando-se a sua fixação em valor razoável e em atenção à situação financeira do alimentante, que se encontra, ademais, em plena capacidade laborativa.
5. Apelação conhecida e não provida.